Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006977-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MARCOS SANTANA ARRUDA E SILVA - CPF: 796.892.051-53 (AGRAVANTE), TATIANE MILENA DE ANDRADE FONSECA - CPF: 037.575.941-77 (AGRAVADO), TAYANE ANDRADE FONSECA - CPF: 046.852.821-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na decisão recorrida são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse, sendo indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse anterior, bem como de esbulho ou turbação da posse há menos de ano e dia, tratando-se, portanto, de ação de força nova (art. 558 CPC), que autoriza a incidência e aplicação do rito especial preconizado pelos arts. 560 a 567 do CPC.

De mais a mais, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020), mostrando-se prudente, destarte, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006977-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS SANTANA ARRUDA E SILVA

AGRAVADOS:

TATIANE MILENA DE ANDRADE FONSECA e TAYANE ANDRADE FONSECA
EMENTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARCOS SANTANA ARRUDA E SILVA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1029930-91.2022.8.11.0002, ajuizada por
TATIANE MILENA DE ANDRADE FONSECA
e
TAYANE ANDRADE FONSECA
, que deferiu “
em parte o pedido formulado nos itens “B” da exordial, para reintegrar liminarmente as autoras no imóvel descrito na exordial, determinando a imediata desocupação da área e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva”
(sic – decisão agravada).

Consta que na peça de ingresso da ação de origem as agravadas alegaram ser proprietárias do imóvel localizado na Rua Alves de Oliveira, Lote 505, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, nesta Comarca, conforme matrícula do imóvel registrado sob o nº. 3.733, Livro nº. 02, Ficha 01, com as seguintes medidas 25,00 metros por 11,50 metros, totalizando 287,50 m2.

Naquela inicial as autoras agravadas sustentaram que o requerido, ora agravante, iniciou a construção do seu muro invadindo de 5,00 metros do lote delas.

E, com isso, ingressaram com processo administrativo na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, realizando a notificação extrajudicial do requerido, a fim de paralisar das obras, contudo, o requerido fez pouco caso da ocorrência continuado a sua obra.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a ação para discutir a suposta posse deveria ter sido interposta no período de ano e dia, como preceitua nossa legislação. Logo trata-se inexoravelmente de ação de força velha”
(sic).

Aduz que
“no caso de inércia do legítimo possuidor e decorrido o ano e dia da data do esbulho, a posse será de força velha, não podendo o verdadeiro possuidor requerer, em regra, a concessão de liminar, bem como a ação irá tramitar pelo procedimento comum”
(sic).

Discorre que
“se o atentado à posse for antigo, a liminar só terá cabimento se presentes os requisitos da tutela de urgência satisfativa, que em nosso modesto entendimento não comporta o deferimento liminar, mesmo porque trata-se de uma situação que se arrasta há mais de 30 (trinta) anos, desde a aquisição pelas Agravadas (1993) e que somente agora aflorou a iniciativa de discutir a suposta invasão”
(sic).

Assegura que
“quando as Agravadas através de seus pais adquiriram o imóvel da matricula nº 3.733 (R-2:3.733 em 30 de Junho de 1993), o muro delimitando a divisa dos imóveis já existia há mais de 30 (trinta) anos”
(sic).

Diz que por meio das fotos apresentadas é possível verificar o estado de conservação da construção fora dos fundos do imóvel das agravadas, o que “
dá para se ter uma ideia do tempo de existência das construções”
(sic).

Afirma que
“as construções, exceto aquela com janelas e de cor azul, a área contestada, todas as demais obedecem a linha que faz divisa com a área de esquina, que é objeto de invasão por parte da genitora das Agravadas”
(sic).

Assevera que
“a insurgência com relação a linha que delimita a divisa pelo lado esquerdo da posse exercida pelo Agravante, em especial na parte em faz divisa com o imóvel das Agravadas, existe há mais de 30 (trinta) anos, sem que as Agravadas ou outra pessoa promovesse discussão a respeito da dúvida quanto a divisa que ora se discute”
(sic).

Ressalta que
“pelos documentos acostados com a exordial está demonstrado que o Agravante, antes da noticia da pratica de suposto esbulho pelas Agravadas, a posse da área, objeto da discussão, ou seja 5 (cinco) metros, já estava sendo exercida pelos antecessores do atual possuidor, ora Agravante, diga-se de passagem, há mais de 30 (trinta) anos”
(sic).

Registra que
“caso não seja concedida a pretensa liminar, sofrerá prejuízos imensuráveis, uma vez que as Agravadas pretendem a demolição da parede/muro que faz divisa com a casa de residência das Agravadas, cuja liminar foi deferida e está sendo atacada via Recurso de Agravo de Instrumento”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer “
a concessão de imediata de antecipação de tutela para revogar a decisão que determinou a reintegração da posse pelas Agravadas”
e
“a adoção do rito comum para processar a ação de origem, reconhecendo ser objeto de ação possessória de força velha”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida de ID-102976177, fazendo-se retornar ao status quo ante, a situação do imóvel objeto da ação de reintegração de posse”
e
“declarada como inapropriada a via judicial eleita para resolução do litígio”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 168079657.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim 12/05/2023, nos termos da decisão de Id. 165173181.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 174592181, na qual aduz, em síntese, que a construção do muro começou em agosto de 2022, estando satisfeitos os requisitos necessários que culminaram na escorreita prolação da decisão liminar de reintegração de posse em favor das mesmas. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante requerida contra decisão interlocutória em que foi deferida liminar de reintegração de posse em favor da parte autora agravada.

A parte agravante aduz, em síntese, que exerce posse sobre a área há décadas, que a lide não se trata de ação de força nova e que não se fazem presentes os requisitos para que fosse deferida a liminar almejada.

Pois bem.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

Pois bem. Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, verifica-se que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

Neste momento de cognição sumária, infere-se dos autos que
as autoras comprovam a aquisição e a posse sobre o Lote 505, localizado a Rua Alves de Oliveira, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, nesta Comarca, registrado sob a matricula n.º 3.733 do 1º Serviço Notarial e de Registro, desta, colacionada no Id. 95132268
.

Ademais,
colacionou o
Auto de Embargo de Obra n. 43/2022, no qual consta a notificação do requerido para a paralização da obra em 30/08/2022 (Id. 95132267)
.

Aliem-se a isso ainda,
o boletim de ocorrência juntado no Id. 95132265, cuja data do fato remonta a 22/08/2022, em que as autoras comunicam os fatos alegados na inicial, acerca da construção do muro dentro do seu imóvel, bem como as fotografias colacionadas no Id. 95132274, dando conta de construções recentes no imóvel
.

Evidenciado, portanto, nesse momento de cognição sumária, o aparente esbulho perpetrado pelo requerido
. Do mesmo modo,
a notícia de que tal chegou ao conhecimento das autoras há menos de ano e dia, conforme se extrai do boletim de ocorrência juntado aos autos
.

Posto isso,
presentes os requisitos exigidos na lei, o deferimento dos pedidos é medida que se impõe, ressaltando, apenas, que todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução processual
.

Diante do exposto,
com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil, defiro em parte o pedido formulado nos itens “B” da exordial, para reintegrar liminarmente as autoras no imóvel descrito na exordial, determinando a imediata desocupação da área e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva (...)
”
(Id. 163568698).

Com efeito, para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste contexto, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que nela são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse.

Como se vê dos destaques acima da decisão são indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse, bem como de esbulho ou turbação da posse há menos de ano e dia por parte das autoras agravadas.

Neste contexto, sublinho que a MMª. Juíza de Direito expôs seus fundamentos para a concessão da medida vindicada pelas autoras agravadas, com base na legislação que rege a matéria, devendo o
decisum
ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Nesta senda, consta que a demonstração do exercício de posse anterior das autoras agravadas sobre a área litigiosa está consubstanciada,
prima facie
, no fato de que as mesmas
“comprovam a aquisição e a posse sobre o Lote 505, localizado a Rua Alves de Oliveira, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, nesta Comarca, registrado sob a matricula n.º 3.733 do 1º Serviço Notarial e de Registro, desta, colacionada no Id. 95132268”
.

A turbação e esbulho praticado pelo requerido estão demonstrados, a princípio, pelo “
Auto de Embargo de Obra n. 43/2022, no qual consta a notificação do requerido para a paralização da obra em 30/08/2022 (Id. 95132267)”
, assim como pelo
“boletim de ocorrência juntado no Id. 95132265, cuja data do fato remonta a 22/08/2022, em que as autoras comunicam os fatos alegados na inicial, acerca da construção do muro dentro do seu imóvel, bem como as fotografias colacionadas no Id. 95132274, dando conta de construções recentes no imóvel”.

Outrossim, diversamente do que sustenta o agravante requerido, as datas dos noticiados atos de invasão/turbação remontam
menos de ano
do ajuizamento da ação, conforme boletim de ocorrência e auto de embargo, tratando-se, portanto, de ação de força nova (art. 558 CPC) que autoriza a incidência e aplicação do rito especial preconizado pelos arts. 560 a 567 do CPC.

Nesse trilhar, segue orientação jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE DE FORÇA NOVA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do artigo 561, do CPC, é de rigor o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração de posse pelo Juízo singular.

A ação é de posse nova, o que dispensa a realização de audiência de justificação.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO, pelos mesmos fundamentos, igualmente NEGANDO-LHE PROVIMENTO.”
(N.U 1008344-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDA –
POSSE PRETÉRITA DO AUTOR COMPROVADA - ESBULHO – POSSE NOVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Ressai dos autos que, a parte agravante logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio da declaração da própria agravada, quanto em provas documentais, a condição de possuidor da área em questão
.”
(N.U 1002713-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ademais, no que toca aos demais argumentos e documentos apresentados pelo recorrente neste instrumental, saliento que deverão ser melhor esclarecidos e demonstrados na seara da pertinente e necessária instrução processual, não podendo esta instância recursal apreciar documentos e argumentos novos que ainda não tinham sido ou foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, inclusive, bem salientou a togada monocrática no sentido de que “
todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução processual”
.

De mais a mais,
a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020), mostrando-se
prudente, destarte, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Neste tear, em casos semelhantes a jurisprudência tem se posicionado que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Assim, restam evidenciados, a princípio, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC, estando escorreita a decisão combatida, a qual deve ser mantida, por ora, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023